Tribunal: STF
Processo: HC 176989
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus. Prejuízo da impetração. 
    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento ao habeas corpus.
    2. Em consulta ao sítio do Superior Tribunal de Justiça na internet, verifica-se que o habeas corpus interposto foi julgado prejudicado, tendo em vista que “o Conselho de Sentença desclassificou a imputação originária de homicídio tentado para lesão corporal. Na sequência, o paciente foi condenado, por infração ao art. 129, caput, do Código Penal, à pena de 4 meses e 23 dias de detenção, em regime aberto. Realizada a detração do período em que permaneceu preventivamente preso e verificado o cumprimento integral da pena fixada, foi declarada extinta a punibilidade do paciente, momento em que foi expedido o alvará de soltura” (HC 537.130, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca). 
    3. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “a superveniente modificação do quadro processual, resultante de inovação do estado de fato ou de direito ocorrida posteriormente à impetração do habeas corpus, faz instaurar situação configuradora de prejudicialidade (RTJ 141/502), justificando-se, em consequência, a extinção anômala do processo” (HC 83.799-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). Vejam-se, nessa linha, o HC 109.142, Rel. Min. Dias Toffoli e o HC 123.431, de minha relatoria.
    4. Sendo assim, não há como deixar de reconhecer o prejuízo deste habeas corpus, ante a perda superveniente do seu objeto. 
    5. Diante do exposto, com base no art. 21, IX, do RI/STF, julgo prejudicados o habeas corpus e, em consequência, o agravo regimental.
    Publique-se.
          Brasília, 17 de abril de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator